Tribunal: TJDFT
Processo: 0815977-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUTONOMIA PRIVADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00, bem como o determinou a reativar a conta bancária do autor no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00.
2. O recorrente afirma que o encerramento da conta bancária do recorrido foi regular, inexistindo falha na prestação do serviço. Alega ausência de dano moral. Subsidiariamente, questiona o valor arbitrado. Por fim, questiona o termo inicial dos juros de mora, bem como o valor da multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em verificar: (i) se o encerramento da conta corrente foi regular; (ii) se há obrigação do banco em reativar a conta; (iii) se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumido.
5. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).
6. O encerramento do contrato de conta corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, não cabendo intervenção judicial, em observância ao que dispõe o artigo 421, parágrafo único do Código Civil, pelo que a sentença deve ser reformada para afastar a obrigação de reativação da conta. Por conseguinte, inexistindo obrigação a ser cumprida, também resta prejudicada a análise da impugnação em relação as astreintes.
7. Lado outro, após a celebração do contrato de abertura de conta bancária, é defeso às instituições financeiras interromper ou suspender o serviço sem notificação prévia. Conforme estabelece o artigo 5o da Resolução 4.753 do BACEN, para o encerramento da conta exige-se comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, o que não restou demonstrado.
8. Pelo que se tem dos autos, o banco réu não obteve sucesso na comunicação prévia do encerramento da conta bancária ao autor. Ressalta-se que não há provas nos autos de que a carta informativa foi entregue no endereço do autor. A tela de ID 71817079 - Pág. 5 demonstra apenas que a carta foi enviada, sem qualquer informação de entrega. Ademais, não há como vincular o registro a carta que o banco afirma ter enviado ao autor.
9. A inércia do recorrente em emitir comunicação prévia quanto à rescisão contratual contraria o dever de informação e a citada Resolução, configurando abuso do direito, o que enseja a condenação por danos morais. Irretocável, portanto, a sentença proferida, em especial pelo estabelecimento de quantum indenizatório proporcional e razoável, em consonância com os valores fixados pelas Turmas Recursais em casos similares.
10. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, considerando que o dano moral parte do descumprimento de responsabilidade contratual, os juros fluem a partir da citação nos termos do artigo 405 do código civil, não merecendo reforma a sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a obrigação de reativação da conta corrente de titularidade do autor. Mantida nos demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. artigo 14, § 3.o; Resolução 4.753 do BACEN, artigo 5o.